Tribunal: TCU
Processo: 002.783/2011-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que considerou ilegal o ato de pensão civil emitido em favor da embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos por Milvia Anna Tonissi Nasser em face do Acórdão 13923/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de pensão civil emitido em favor da embargante. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, por inexistir omissão na deliberação embargada; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.